Tribunal: TJDFT
Processo: 0706899-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. CULPA PELO EXTRAVIO DOS AUTOS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO AUTOR (CPC, ART. 718). LEGITIMIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NECESSIDADE. INSERÇÃO DA HIPÓTESE NAS RESSALVAS LEGAIS (CPC, ART. 85, §§2o E 8o). CAUSA DESPROVIDA DE REPERCUSSÃO ECONÔMICA E CUJO VALOR FOI FIXADO EM MONTANTE MUITO BAIXO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA OU DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA AÇÃO QUE TRANSITA NOS AUTOS EXTRAVIADOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MENSURAÇÃO MODULAÇÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Aviada ação de restauração de autos, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser cominadas à parte efetivamente culpada pelo extravio dos autos cuja restauração se pretende, ainda que dela tenha partido a iniciativa de formulá-la, ficando-lhe, ainda, imputada a obrigação de evidenciar que a culpa pela ocorrência do evento derivara de fato fortuito ou força maior como forma de ser alforriada da obrigação decorrente dos aludidos acessórios sucumbenciais (CPC, art. 718).

2. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada, como regra, com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).

3. A ação de restauração de autos visa simplesmente restaurar autos que foram extraviados, viabilizando a retomada do trânsito da ação que neles transitava no ponto em que houvera o extravio, não a formatação de novo processo, resultando da natureza que ostenta e do procedimento sob o qual transita, que, acolhida a pretensão restauratória, cuja formulação deriva de evento imputável à parte autora, os honorários de sucumbência que lhe devem ser carreados devem ser fixados sob critério equitativo se o valor atribuído à causa foi muito baixo, sem nenhuma vinculação com o valor agregado ou o proveito econômico obtido no processo extraviado, pois se trata de ação autônoma desguarnecida de repercussão econômica imediata e inexiste essa previsão legal (CPC, arts. 85, §§2o e 8o, e 90).

4. Tratando-se de ação desguarnecida de repercussão econômica e cujo valor fora fixado em valor muito baixo, em tendo sido julgado procedente o pedido e reconhecida a culpa da parte autora pelo perda dos autos restaurados, a verba honorária que lhe deve ser carreada deve ser fixada por apreciação equitativa, ponderados os parâmetros alinhados pelo legislador - o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço -, derivando que, em não tendo sido fixada em montante condizente com esses parâmetros, deve ser modulada para adequação à regulação legislativa.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.